Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA “HEARSAY” CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS NO PROCESSO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO EM 2/3 PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. PROXIMIDADE DOS ATOS PERPETRADOS COM A CONSUMAÇÃO DO CRIME. REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2) JÁ APLICADA NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e estão aliados a outros elementos de convicção.

2. O testemunho indireto de pessoa que "ouviu dizer" sobre o delito (hearsay witness) pode ser utilizado pela autoridade judiciária quando confirmado pelas demais provas produzidas.

3. O quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade de consumação do delito.

4. Nos casos em que a dinâmica delitiva evidencia a proximidade na consumação do roubo, em vista do emprego de violência contra a vítima, mostra-se apropriada a diminuição intermediária da sanção (1/2 - metade) em decorrência da não consumação do crime (tentativa). Tendo sido esta a redução efetivamente aplicada, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. Apelação conhecida e não provida.